Tribunal: TJSP
Processo: 0007308-88.2012.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Procedência parcial do pedido. Recurso de apelação interposto pela ré. Pleito de assistência judiciária gratuita deduzido por pessoa jurídica. Comprovação da situação financeira precária da empresa apelante. Demonstração de efetiva necessidade. Prova pericial que concluiu pela existência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Procedência parcial do pedido. Recurso de apelação interposto pela ré. Pleito de assistência judiciária gratuita deduzido por pessoa jurídica. Comprovação da situação financeira precária da empresa apelante. Demonstração de efetiva necessidade. Prova pericial que concluiu pela existência de anomalia no concreto fornecido pela apelante. Laudo técnico que deve ser admitido para a formação da convicção do julgador, por se tratar de pronunciamento especializado. Responsabilidade da apelante em ressarcir o dano material suportado indevidamente pela apelada, conforme valor constante em perícia. Atualização do débito que deve ser realizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir do ajuizamento da demanda. Juros moratórios incidentes a contar da citação. Recurso desprovido, com observação.